Tribunal: TJES
Processo: 5017005-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017005-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAKESON SANTOS DE SANT ANA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2.
Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017005-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JAKESON SANTOS DE SANT ANA

AGRAVADAS:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A E BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JAKESON SANTOS DE SANT ANA

contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES nos autos da
ação de indenização nº 5006710-31.2023.8.08.0006
ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A, VALE S.A, BHP BILLITON BRASIL LTDA E FUNDAÇÃO RENOVA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

O agravante sustenta (id. nº10598020) que as provas dos autos demonstram a existência de elementos capazes de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, inclusive em sede do presente recurso.

Ao examinar a questão em primeiro grau, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Embora não se exija condição de miserabilidade,
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige demonstração mínima da necessidade da concessão do benefício
, conforme art. 5º, inciso LXXIV, da CF, tal fato, não significa que nenhum controle deva ser exercido pelo Poder Judiciário, a fim de evitar que usufruam do benefício, aqueles que não os seus destinatários, prejudicando os realmente necessitados.

Pois, a concessão indiscriminada do benefício, a quem não necessita, traz como consequência a inviabilização do acesso ao Poder Judiciário daquelas pessoas destituídas de suficiência econômica e que efetivamente necessitam da AJG.

No presente caso, embora o requerente tenha pugnado pelo deferimento da AJG, verifica-se ausência de documentos para averiguação da hipossuficiência alegada e, diante da insuficiência de provas, foi intimada para colacionar aos autos documentação robusta, tendo sido, inclusive, especificada, para fins de motivação do referido benefício, mas não apresentou qualquer documento capaz de comprovar.

Quanto ao tema, trago recentes julgados. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício da assistência judiciária gratuita é destinado às pessoas sem capacidade financeira de arcar com as despesas processuais. Situação não verificada no caso concreto. Negado seguimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70058433087, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 10/02/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AJG. INDEFERIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA. Renda incompatível com o benefício postulado, pois supera o patamar de cinco (5) salários-mínimos mensais, adotado pela jurisprudência dominante do Tribunal em casos análogos. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065297483, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 26/06/2015).(TJ-RS - AI: 70065297483 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 26/06/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2015).

Assim, por todo o conteúdo exposto,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita pugnado pelo Requerente, via de consequência, determino o pagamento das custas de ingresso a ser efetuado e comprovado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

No caso, ao examinar o pleito referente à benesse, a MM. Juíza
a quo
, por entender ser o caso de relativização da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, proferiu despacho determinando que a recorrente motivasse o deferimento da Justiça Gratuíta.

Ocorre que, ao examinar os autos, observo que o agravante já havia carreado aos autos declaração de hipossuficiência, declaração de próprio punho informando estar desempregado e, portanto, não ser possuidor de conta bancária (id. 35066952 e 37749743).

De mais a mais, o agravante informou estar desempregado, daí porque, a ausência de comprovação, por meio de registros formais atualizados, da renda que vem auferindo, em consonância com o cenário fático delineado nos autos, não é suficiente para justificar o indeferimento da benesse.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e conceder a benesse da gratuidade de justiça à parte recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.